Tribunal: STF
Processo: RE 1434767
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-18
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ADMINISTRATIVO. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL (GDASS). NATUREZA JURÍDICA. PRETENSÃO DE PARIDADE COM SERVIDORES DA ATIVA. ANÁLISE: EXAME DO QUADRO FÁTICO E DA LEGISLAÇÃO DE REGÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. PRECEDENTES. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra acórdão prolatado pela 3ª Turma do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. SERVIDOR APOSENTADO. INSS. GDASS. LEI 10.855/2004. PARIDADE COM OS SERVIDORES ATIVOS. IMPOSSIBILIDADE. 



    1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido formulado em ação movida por particular em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, objetivando o recebimento da Gratificação de Desempenho de Atividade de Seguro Social - GDASS de acordo com o montante mínimo pago aos servidores da ativa, atualmente de 70 (setenta) pontos, bem como o pagamento das diferenças atrasadas, devidamente corrigidas. 



    2. O cerne da controvérsia consiste em perquirir a possibilidade de pagamento a parte autora, ora apelante, de Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social - GDASS, no patamar de 70 (setenta) pontos, valor mínimo pago aos servidores em atividade. 



    3. O Juízo de origem, na sentença, pontuou que: a) O fundamento do pedido seria o fato de a Lei n.º 13.324/16 ter aumentado o patamar mínimo, de natureza genérica, para 70 (setenta) pontos e que, mesmo não se enquadrando nos requisitos da norma, ou seja, não ter percebido a gratificação por pelo menos 60 (sessenta) meses ou 5 (cinco) anos, teria direito ao aumento dos pontos por fazer jus à paridade remuneratória; b) A Lei n.º 10.855/04, que instituiu o pagamento da GDASS aos servidores fixou os critérios de avaliação de desempenho individual ao pessoal da ativa (art. 11) e cuidou de regulamentar o pagamento da referida gratificação aos inativos (art. 16); c) Conquanto a autora tenha se aposentado em 28 de setembro de 2005, data posterior à vigência da Lei que instituiu a gratificação, a percepção da GDASS deve se limitar ao patamar de 50 (cinquenta) pontos, como vem lhe sendo pago, nos termos do art. 16, inciso I, alínea ‘b’, da Lei n.º 10.855/04; d) A mudança do patamar mínimo para 70 (setenta) pontos devidos aos servidores por meio da alteração do art. 11, § 1.º introduzida pela Lei n.º 13.324/16, somente se deu em relação aos servidores da ativa, restringindo-se apenas ao art. 11, que, como demonstrado, trata dos critérios de avaliação de desempenho individual ao pessoal em atividade; e) Não alterado o art. 16 da Lei n.º 10.855/04, a conclusão que se impõe é de que a norma que regulamentou a gratificação aos inativos não foi alterada; f) a gratificação em causa não tem natureza de bonificação geral e indistinta, mas depende da produtividade ou desempenho do serviço. Constitui, pois, gratificação pro labore faciendo e, por isso depende do desempenho; g) A autora não faz jus, portanto, à percepção da gratificação no patamar de 70 (setenta) pontos, devendo continuar a receber a verba nos termos do art. 16, da Lei n.º 40.855/04, no correspondente a 50 (cinquenta). 



    4. A gratificação em questão foi instituída pela Lei nº 10.855/2004, cujo art. 11 prevê que a ela é devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social, quando em exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no INSS, em função do desempenho institucional e individual. 



    5. Em processos desse jaez, a jurisprudência desta Terceira Turma tem se orientado no sentido de que ‘não há que se falar em direito ao recebimento da pontuação mínima fixada para os servidores da ativa, qual seja, de 70 pontos, com fundamento na redação do art. 11, § 1º. Isto porque, desde 2009, a GDASS perdeu seu caráter genérico, na medida em que deixou de ser paga no mesmo índice a ativos e inativos’. 



(...)



    9. Apelação improvida. Majoração dos honorários de 10% para 11% sobre o valor da causa, cuja exigibilidade fica suspensa na forma do art. 98, §3º, do CPC, por se tratar de parte beneficiária da justiça gratuita.” (e-doc. 72, p. 6-7).



    2. Não foram opostos embargos de declaração.



    3. No presente recurso extraordinário, a recorrente aponta violação aos “art[s]. 3º, parágrafo único, da EC nº 47, de 2005, 7º da EC nº 41, de 2003 (antes resguardado nos art. 40, §§ 4º e 5º, do texto original da CF/88, e §§ 7º e 8º, na redação trazida pela EC nº 20/98”. (e-doc. 79, p. 3). 



    4. Argumenta que “a alteração da natureza jurídica da Gratificação de Desempenho de Atividade do Seguro Social – GDASS fica ainda mais nítida quando se observa o disposto nos artigos 87 e 88 da Lei nº 13.324/2016, artigos que autorizam incorporação da gratificação (...)” (e-doc. 79, p. 12). 



    5. Pede o “provimento ao presente recurso extraordinário, para o fim de que seja reconhecido o direito da parte autora ao recebimento das diferenças devidas a titulo de GDASS, observada a pontuação de 70 (setenta) pontos, em respeito a paridade remuneratória”. (e-doc. 79, p. 20).



    É o relatório. 



    Decido.



    6. O recurso não merece prosperar.



    7. Transcrevo, para melhor compreensão da controvérsia, a fundamentação do acórdão recorrido:



    “(...) f) a gratificação em causa não tem natureza de bonificação geral e indistinta, mas depende da produtividade ou desempenho do serviço. Constitui, pois, gratificação pro labore faciendo e, por isso depende do desempenho; g) A autora não faz jus, portanto, à percepção da gratificação no patamar de 70 (setenta) pontos, devendo continuar a receber a verba nos termos do art. 16, da Lei n.º 40.855/04, no correspondente a 50 (cinquenta). 



    A gratificação em questão foi instituída pela Lei nº 10.855/2004, cujo art. 11 prevê que a ela é devida aos integrantes da Carreira do Seguro Social, quando em exercício de atividades inerentes às atribuições do respectivo cargo no INSS, em função do desempenho institucional e individual. 



    Em processos desse jaez, a jurisprudência desta Terceira Turma tem se orientado no sentido de que ‘não há que se falar em direito ao recebimento da pontuação mínima fixada para os servidores da ativa, qual seja, de 70 pontos, com fundamento na redação do art. 11, § 1º. Isto porque, desde 2009, a GDASS perdeu seu caráter genérico, na medida em que deixou de ser paga no mesmo índice a ativos e inativos’.” (e-doc. 72, p. 2).



    8. Nesse liame, para eventualmente se aferir qualquer divergência quanto ao entendimento definido no acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação de regência, Lei nº 13.324, de 2016, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF.



    9. No mesmo sentido, os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE REMUNERATÓRIA ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. ART. 11, § 1º, DA LEI Nº 10.855/2004. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. LEI Nº 13.324/2016. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO. (...)”.



    (RE nº 1.425.961-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 03/07/2023, p. 09/08/2023).



    “EMENTA: Agravo regimental em recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público. Gratificação de Desempenho da Atividade do Seguro Social (GDASS). Natureza da vantagem. Incorporação aos proventos. Necessidade de reexame da legislação infraconstitucional e das provas dos autos. Impossibilidade. Súmula nº 279/STF. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se os dispositivos constitucionais que nele se alegam violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. O exame da controvérsia acerca do caráter geral de determinada gratificação não prescinde do reexame da legislação infraconstitucional pertinente e da reapreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que foge do campo do apelo extremo. Incidência da Súmula nº 279/STF. 3. Agravo regimental não provido. 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita”.



    (RE nº 1.425.684-AgR/ES, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 05/06/2023, p. 04/07/2023).



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROVENTOS. INCORPORAÇÃO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DA ATIVIDADE DO SEGURO SOCIAL – GDASS. PARIDADE. LEI 13.324/2016. PERCENTUAL EQUIVALENTE A NO MÍNIMO DE 70 PONTOS. CARÁTER GENÉRICO RECONHECIDO PELO ACÓRDÃO RECORRIDO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. TEMAS 983 E 1082. AUSÊNCIA DE DESRESPEITO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. Para divergir, na hipótese, do entendimento do Tribunal a quo, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Leis n.º 10.855/2004 e 13.324/2016), o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, nos termos da jurisprudência do STF e tendo em vista a vedação contida na Súmula 279 do STF. Precedentes. 2. Não há, portanto, que se falar em desrespeito aos Temas 983 e 1082 da repercussão geral. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. Mantida a decisão agravada quanto aos honorários advocatícios, eis que já majorados nos limites do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC.”



    (RE nº 1.408.073-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2023, p. 06/03/2023).



    10. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).   



    11. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    12. Do quanto exposto e apreciado, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Considerando ter havido condenação em honorários advocatícios (e-doc. 72, p. 6), majoro seu valor em 10% (dez por cento), a título de honorários recursais, conforme o disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 18 de agosto de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator